Tribunal: STF
Processo: HC 49731
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-29
Data de publicação: 1972-08-29

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE INOBSERVANCIA DO
PRECEITO DO ART.145, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSAO NÃO
ACOLHIDA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENAS (PAR. 1, DO ART.51 DO CÓDIGO
PENAL). MATÉRIA QUE ENVOLVE, NO CASO, O REEXAME DE PROVA, INVIAVEL
NO ÂMBITO ESTREITO DO HABEAS CORPUS.